Tribunal: TJSP
Processo: 1022411-37.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – COMISSÃO DE CORRETAGEM – NEGÓCIO CONCRETIZADO – EMPRÉSTIMO LIBERADO – DESISTÊNCIA DO COMPRADOR – PAGAMENTO DEVIDO – SERVIÇO PRESTADO – NULIDADE AFASTADA – RENDA DECLARA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE LEGAL – GRATUIDADE REVOGADA – SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA – PROVAS NÃO REQUERIDAS NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – COMISSÃO DE CORRETAGEM – NEGÓCIO CONCRETIZADO – EMPRÉSTIMO LIBERADO – DESISTÊNCIA DO COMPRADOR – PAGAMENTO DEVIDO – SERVIÇO PRESTADO – NULIDADE AFASTADA – RENDA DECLARA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE LEGAL – GRATUIDADE REVOGADA – SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA – PROVAS NÃO REQUERIDAS NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.